Tribunal: STF
Processo: RE 85605
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. PASSAGEIRO. CONDIÇÃO.
II. SE A CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO FOI RECONHECIDA PELAS INSTANCIAS
ORDINARIAS COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA, DESCABE REVE-LA NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA N. 279).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.